Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no §1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 60419623.
3. Sem apontar qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão de ID 59916877, insurge-se a embargante quanto ao parâmetro utilizado para fixação dos honorários sucumbenciais.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. No entanto, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possui valor inestimável, como em casos de direito à saúde do cidadão, caso em que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial.
6. No caso sob análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 2.934,70 (dois mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC), o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95, que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor. Nesse sentido: Acórdão 1851008, 07313720320238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024, e Acórdão 1871462, 07720124820238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 14/6/2024.
7. Acrescente-se que no acórdão embargado foi deferido ao recorrente vencido os benefícios da gratuidade de justiça, restando, assim, suspensa a exigibilidade da verba honorária a que fora condenado.
8. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 59916877.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.